Tribunal: TJSP
Processo: 1013945-44.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de consignação em pagamento. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Preliminar de ausência de fundamentação afastada. Sentença que foi devidamente motivada quanto à falta de provas acerca dos valores descontados dos réus. Planilha de cálculos que aponta a existência de débitos com serviços contratados, IPTU, Sedex e despesas cartorárias, bem como desconto sob a

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de consignação em pagamento. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Preliminar de ausência de fundamentação afastada. Sentença que foi devidamente motivada quanto à falta de provas acerca dos valores descontados dos réus. Planilha de cálculos que aponta a existência de débitos com serviços contratados, IPTU, Sedex e despesas cartorárias, bem como desconto sob a descrição "lucro resguardo". Autor que se insurge somente a respeito da legalidade das deduções de despesas e encargos. Art. 27, § 4o, da Lei no 9.514/97. Ausência de prova do efetivo pagamento ou de que os valores descontados estejam corretos. Sentença mantida. Verba honorária aumentada Apelo desprovido.